Tribunal: TJMT
Processo: 0008124-04.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008124-04.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OTAVIO VASCONCELOS DE FREITAS - CPF: 047.944.551-60 (APELANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - CPF: 019.384.641-17 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA - CPF: 581.673.071-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HÁ PROVA
ACERCA DO DOLO NA
PARTICIPA
ÇÃO DO APELANTE N
A EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INACOLHIMEN
T
O
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
NA CONFISSÃO PARCIAL
DO A
PELANTE
, ALIADA ÀS
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES
JUDICIAIS
DA VÍTIMA

E DO POLÍCIAL MILITAR QU
E

O
PRENDEU EM FLAGRANTE DELITO EM PODER DA
S

RES FURTIVAE
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
D
A ADOLESCENTE NA
PRÁTICA D
O
CRIME
PATRIMONIAL
– DELITO
DE CORRUPÇÃO DE MENOR
DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

2
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo crime patrimonial
sob os argumentos de que não
há prova de sua
participa
ção
ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações
judiciais
da
vítima
e
do policial militar responsável
por sua
pris
ão em flagrante em poder da
s

res
furtivae
,
corroborad
a
s
pela confissão parcial apresentada em juízo pelo
recorrente
e
pelo
depoimento extrajudicial do adolescente envolvido nos fatos
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
,
em
favor
do
insurgente
,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Igualmente, n
ão há que se cogitar em absolvição do
apelante
pel
o
crime de corrupção de menor
porquanto as
circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ele
agiu em conjunto com
uma
adolescente; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito
descrito
no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
tem
natureza formal e se consuma independentemente de prova da
efetiva e posterior corrupção.

2
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Otávio Vasconcelos

de Freitas

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0008124-04.2016.8.11.0042
, conden
ando-o pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e pelo delito de corrupção de menor (art. 157, § 2º, I, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente),
à pena de
6

(
se
is
) anos,
2
(
dois
) meses e
2
0
(
vinte
) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
,

O apelante
, nas razões encontradiça
s

no ID
140215333
,
postula

a
sua absolviç
ão quanto ao
s
delito
s descritos na denúncia
,
sob a alegação de que

as provas produzidas são insuficientes à sua condenação,
almejando a aplicação, a seu favor, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Por derradeiro
,

prequestiona
os
art.
386,
V e VII,
do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
140215336
,

requer

o
des
provimento
do

vertente

recurso
, linha intelectiva que também foi seguida,

nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 144416660
.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante no
ID
109943953
, p. 1-
3
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 24/03/2016, por volta de 16h00min, no ponto de ônibus próximo ao Posto Shell da Avenida dos Trabalhadores, no bairro do
Carumbé
, nesta Capital, o denunciado – em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o infrator VINNICIUS ROBERTO DE SOUZA KANASHIRO (de 17 anos de idade à época dos fatos e corrompido à prática da infração penal - fls. 18) – subtraiu, mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo, uma bolsa contendo R$380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie, R$60,00 (sessenta reais) em moedas; uma bateria de máquina de cartão, 22
(vinte e dois) cartões de transporte e chave da residência da vítima Marcos Vinícius da Silva.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos

fatos a vítima estava próxima ao ponto de ônibus quando o

denunciado (pilotando uma

motocicleta) e o comparsa

(garupa) aproximaram-se e anunciaram o assalto, puxando a

bolsa que a vítima trazia consigo. A vítima tentou resistir

segurando a bolsa, mas o adolescente VINNICIUS sacou

uma arma de fogo e tomou a bolsa.

Uma testemunha que transitava pelo local observou a ação e,

após a consumação do crime, seguiu os assaltantes até a

entrada do Residencial Santa Inês. A polícia militar foi

acionada e chegando no Residencial avistou os meliantes

fazendo a divisão do produto do roubo. Dada a voz de prisão

em flagrante ambos foram reconhecidos pela vítima e pela

testemunha e conduzidos em seguida para a Delegacia.

[
...
]
.

Destaques no original

A
existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e corrupção de menor
estão evidenciadas
nestes
autos e não há irresignação nesse sentido no recurso em exame
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
, porquanto e
mbora ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória
por ausência de dolo em sua conduta, na medida
em
que o delito
“se deu em face das atitudes exclusivas do menor”
que estava em sua companhia na data dos fatos
, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa
.

Com efeito
,
o apelante reconheceu em juízo que
levou o menor até o local do crime
,

aguardou
-o

na motocicleta enquanto
aquele
abord
ava
a vítima para dela roubar seus pertences
com o emprego de arma de fogo
e
evadi
u-se
dali
no citado veículo
ainda em companhia do adolescente
.

Como se
isso
não bastasse, a
s demais
prova
s
ora
is
colhida
s
em juízo evidencia
m
a ativa e dolosa atuação do apelante no crime, na medida em que foi preso em flagrante

no exato momento em que dividia os objetos roubados com o menor,
como se denota deste trecho da sentença, que bem concatenou as provas e sistematizou os depoimentos judiciais
da vítima Marcos Vinícius da Silva

e
do policial militar Thiago Rafael Marques da Costa responsável pela
prisão
do recorrente,
bem como a oitiva extrajudicial do adolescente M. V. da S. que, por sua vez, revelou com detalhes a atuação dolosa de ambos
:

[...]

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A ocorrência do crime contra o patrimônio se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto aos eventos
delituosos conforme está demonstrada pelo termo de reconhecimento de pessoa de fls. 15 e 18 boletim de ocorrência de fls. 30/31; termo de exibição e apreensão de fl. 33 e auto de entrega de fl. 34.

No que refere a autoria restou sobejamente comprovada através da prova coligida no presente caderno processual, em especial a prisão em flagrante do acusado em posse da res roubada.

O acusado ao ser interrogado judicialmente apresentou a seguinte versão:

“(...) não participei desse crime; fui fazer entrega e quando voltei estava indo e dei carona para o menor; quando ele mandou voltar, voltei e ele desceu para anunciar o assalto; eu não fui embora, o guri estava armado; não distribui o produto do crime; já tenho condenação de roubo; igual falei, estava levando o guri; peguei voltei e ele assaltou; eu trabalhava ali; é bem perto o local onde trabalho de onde ele quis assaltar; eu trabalho e não preciso disso não; (...)”.

O menor infrator

Vinnicius
Roberto de Souza Kanashiro
afirmou
na fase inquisitorial:

“(...) que Otávio estava conduzindo o veículo e o declarante estava na garupa; Que visualizaram um rapaz no ponto de ônibus contando dinheiro; que realizaram a volta e abordaram a vítima; que ao encostarem ao lado da vítima ele percebeu que era um roubo e entregou a sua bolsa, antes mesmo do declarante e Otavio anunciarem o roubo; que não falaram nada com a vítima, que pegaram a sua bolsa e foram embora; que se dirigiram para o residencial Santa Inês; que percebeu que estavam sendo seguidos, porém, não fizeram nada; continuaram em sentido ao residencial Santa Inês; que entraram no residencial quando estavam dividindo os objetos da bolsa a polícia chegou no local e aprendeu o declarante; que na bolsa havia apenas R$40,00 (quarenta reais) em moeda e alguns cartões de transporte; que nega ter utilizado uma arma de fogo para subtrair a bolsa da vítima (...)”.

A vítima

Marcos Vinicius da Silva
prestou as seguintes declarações:

“(...) eu estava trabalhando, foi bem rápido; chegaram os dois, eu não queria soltar a bolsa; o de menor estava com revólver, um rapaz seguiu e ficou cuidando, o rapaz que seguiu a moto com os assaltantes chamou a polícia; a polícia pegou em flagrante; não foi recuperado tudo; conseguiu recuperar um pouco dos cartões e moedas; a bateria da
maquina
não foi recuperada; o dinheiro também não foi recuperado; o Otavio estava pilotando a moto e o menor estava armado; cheguei de ver a arma com o de menor;
o Otavio só estava pilotando a moto
; o de menor foi agressivo; eu não queria soltar a bolsa e o de menor puxou o revólver; foi rápido a prisão dele; foram presos 15 minutos depois; (...)”.

A testemunha
Thiago Rafael Marques da Costa
,
policial militar
, relatou:

“(...) eu me recordo; foi passado via CIOSP um roubo em andamento; chegamos ao local e estava a vítima e uma testemunha que conseguiu acompanhar a moto com os assaltantes; chegamos ao local e pedimos para abrirem o portão;
vimos os dois sentados e fazendo a divisão dos objetos roubados; estavam com eles os objetos e a moto utilizada no roubo; moto era de Otavio;
a arma não foi localizada; mas a vítima disse que viu arma de fogo;
os dois foram reconhecidos na delegacia
. (...)”.

O réu confessou parcialmente a autoria delitiva, fazendo jus ao benefício descrito artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal.

Em sintonia com as palavras da vítima, que efetuou o reconhecimento do réu e do menor infrator na delegacia, está o relato da testemunha policial militar que atendeu a ocorrência, efetuou a prisão em flagrante do acusado, a apreensão do menor infrator e recuperou parte da res roubada.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Inconteste o uso de arma de fogo, apesar de não ter sido apreendida. Induvidoso também o concurso de pessoas.

A inimputabilidade do comparsa não afasta a incidência da qualificadora.

[...].

Grifos e caixa alta
no original
. Negrit
amos

Logo, d
iante das circunstâncias da prisão em flagrante e do reconhecimento da vítima em relação ao apelante
, a versão
por ele
apresentada
não é crível porque
não se coaduna com a dinâmica
dos fatos e
está
isolada
nestes
autos
,
ressai
ndo, de modo
incontestável
,

dos elementos de convicção
produzido
s
na instrução processual
, que
o recorrente

concorreu dolosa e
efetivamente na execução do crime de roubo
em comento em companhia do adolescente
M. V. da S.

Por conseguinte
,
não aponta
ndo, o
apelante
,
qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução
do processo
, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos,
não há
dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
à sua pessoa
,
bem como
espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de que não
existe prova de que
o recorrente

concorre
u
para a prática da
s
infraç
ões
pena
is
, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

Com relação
ao pedido
do apelante visando
à
sua
absolvição do
delito
de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
deve ser consignado

que
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
o
adolescente
M. V. da S
na empreitada criminosa narrada
na
peça exordial, circunstância essa admitida,
pelo
próprio

apelante quando ouvido
em juízo.

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado
, uma vez que
se trata de crime de
natureza formal, não havendo
, pois,
necessidade para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento que
está
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

v
erbete
n. 500,
segundo o qual
:
“
A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
.

Ainda em relação ao assunto, não se pode perder de vista
que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954
(
atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
)
, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
;
por isso, não pode ser interpretado de forma isolada,
considerando

os
direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

A propósito,
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Por
conta disso
,
impende-se reconhecer que
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
o
adolescente
acima nominad
o

particip
ou
efetivamente da execução do crime de roubo
descrito na peça acusatória
, ao lado do
apelante
; bem assim
que este tinha ciência da menoridade
daquel
e
,
razão pela qual a

condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90
também
está escorreita.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Otávio Vasconcelos

de Freitas
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022